Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. HISTÓRICO DE AMEAÇAS. ESCALADA DA VIOLÊNCIA. DESCASO COM AS DECISÕES JUDICIAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA EVIDENCIADA POR OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. VALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE PENA NESTA VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
1. O ato coator, ao manter a prisão preventiva do paciente, elencou os diversos elementos que demonstram a necessidade de se manter a sua constrição cautelar, com destaque ao histórico de ameaças e descumprimentos de medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente, à escalada da violência perpetrada contra a vítima e o descaso do paciente com as decisões judiciais, o que preenche satisfatoriamente os requisitos do art. 312 do CPP.
2. Ações penais em curso e inquéritos em andamento são circunstâncias que denotam a contumácia delitiva do réu e justificam a imposição da prisão preventiva. Precedentes do STJ.
3. O exame do alegado excesso de prazo na formação da culpa por este tribunal configura supressão de instância, tendo em vista que a questão não foi submetida, antes, ao juízo.
4. Não há falar, nesta via, em desproporcionalidade da prisão preventiva com a reprimenda a ser imposta ao paciente em caso de eventual condenação, porquanto não é possível antecipar a quantidade de pena e muito menos o regime prisional a ser fixado.
5. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.